Tribunal: CARF
Processo: 10880.998309/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998309/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.655 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de sua não homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.998310/2012-95, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1201-003.651, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou a compensação de débitos próprios do contribuinte com alegado pagamento a maior
de IRPJ relativo ao período em questão, em razão da constatação de insuficiência de saldo
disponível, uma vez que o montante declarado como devido em DCTF a este título teria sido
integralmente alocado ao respectivo pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998309/2012-61
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998309/2012-61

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informa apenas que não
houve IRPJ a recolher no período, conforme informado em DIPJ, fato este que evidenciaria a
existência do crédito em questão.
A DRJ, porém, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
argumento de que o direito creditório alegado não restou comprovado, afinal, ao contrário do que
aponta a DIPJ, na DCTF (original e retificadora) o IRPJ que se pretende compensar foi declarado
como devido inclusive em valor superior.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Protesta
pela nulidade do despacho decisório por falta de motivação e fundamentação adequadas, bem
como aduz que houve apenas um erro formal na DCTF, devendo a busca da verdade real
prevalecer. Acosta o LALUR do ano calendário em exame na tentativa de comprovar suas
alegações.
Em seguida consta petição de desistência do recurso em face da adesão ao PERT,
mas este pedido foi considerado equivocado pelo próprio contribuinte logo em seguida, o que
ensejou o retorno dos autos ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.651, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De plano, afasto o argumento de nulidade invocado apenas no recurso
voluntário, uma vez que, não obstante sua preclusão, houve sim
fundamento adequado para a não homologação do pleito, qual seja, a
alocação do pagamento considerado indevido a débito declarado pelo
próprio contribuinte em suas DCTF.
A Recorrente sustenta que houve erro na informação prestada na DCTF,
erro este que já poderia ter sido verificado pela DIPJ e agora em face do
LALUR.
A DRJ, porém, se certificou que na DCTF Original, de 21/05/2010, o
contribuinte declarou um débito de IRPJ, para o primeiro trimestre, no
valor total de R$ 172.270,62, informando que tal montante seria dividido
em quotas (3). Esses dados foram repetidos na DCTF Retificadora, de
24/11/2011.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998309/2012-61

O pagamento que se busca compensar nesses autos diz respeito à terceira
quota, que foi alocada ao débito informado e reiterado pelo contribuinte,
conforme visto.
Nesse contexto, ou seja, diante da divergência entre a DCTF e a DIPJ, a
DRJ foi clara no sentido de que apenas a apuração do IRPJ na DIPJ não
seria suficiente para comprovar o alegado erro, devendo o contribuinte
demonstrá-lo não somente com base em sua escrita fiscal, mas
principalmente com base em sua escrituração contábil.
A decisão recorrida, nesse ponto, deixa expressamente registrado que
diante da ausência da apresentação da escrituração contábil e fiscal da
contribuinte, que pudesse fornecer subsídios a dar suporte para suas
alegações, bem como de maiores esclarecimentos, de forma a
caracterizar as necessárias certeza e liquidez do direito creditório
pretendido, prevalece o valor do débito declarado em DCTF.
No recurso voluntário, a Recorrente anexa o LALUR, mas não traz
nenhuma documentação contábil de suporte. Além disso, não há
nenhuma justifica quanto à origem do erro propriamente dito e, mais
ainda, o porquê de o débito ter sido declarado duas vezes na DCTF.
Isso significa dizer que o ônus de provar o erro alegado não foi cumprido
pela Recorrente, fato este que milita contra o apontado direito creditório.
Ocorre que, em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez
e certeza do direito crédito constitui ônus da contribuinte, conforme
interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.
Nesse sentido, e em face do que foi exposto, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998309/2012-61

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital